Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720615-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência no 0708146-26.2024.8.07.0018, em que contende com JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora pede que seja permitida a sua continuidade no certame público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 195894383): “Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP. Narra ter sido eliminada do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de soldado militar da PMDF no teste de aptidão física, uma vez que percorreu 2.100 (dois mil e cem metros) no Teste de Corrida de 12 minutos e, por conseguinte, não atingiu a distância mínima estabelecida no subitem 13.7.6 do edital de abertura (retificado pelo edital no 08/2023-DGP/PMDF), qual seja: 2.200 (dois mil e duzentos) metros. Assinala que, após as impugnações ao edital, a banca organizadora aumentou a metragem da prova de corrida para as candidatas mulheres e diminuiu para os candidatos homens. Demonstra insatisfação com as alterações impostas às candidatas. Aponta a violação aos princípios da isonomia (igualdade material), não discriminação, motivação e razoabilidade quando retificou o subitem 13.7.6 do edital no 04/2023- DGP/PMDF para aumentar a distância percorrida em 100 (cem) metros em vez de diminuí-la como fizera para os homens quando retificou o subitem 13.7.5 do edital no 04/2023-DGP/PMDF para diminuir a distância original de 2.600 metros para 2.400 metros. Pugna pela suspensão da eficácia do ato impugnado de cumprimento de 2.200 metros, suspendendo assim o ato que considerou a autora inapta- - em sede de tutela de urgência, para obter a garantia de participação da requerente nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Requer, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e assegurar a participação da autora nas demais fases do certame. A autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Deu-se à causa o valor de e 72.975,36 (setenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado - com a diminuição do índice do Teste de Corrida Feminino de 2.100 metros para 1.900 metros estabelecido pelo subitem 13.7.6 do edital no 04/2023-DGP/PMDF - para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Insurge-se contra o edital no 04/2023-DGP/PMDF, publicado em 24/1/2023, referente ao concurso público para provimento de vagas para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), precisamente o subitem 13.7.6, especialmente quanto ao teste de corrida (feminino), sob o fundamento de o critério utilizado para as mulheres na etapa do teste de aptidão física, em comparação ao fornecido para os homens, ter ocorrido de maneira discriminatória. Segundo a autora, o edital no 04/2023-DGP/PMDF violou aos princípios da isonomia (igualdade material), não discriminação, motivação e razoabilidade quando retificou o subitem 13.7.6 do edital no 04/2023- DGP/PMDF para aumentar a distância percorrida em 100 (cem) metros em vez de diminuí-la como fizera para os homens quando retificou o subitem 13.7.5 do edital no 04/2023-DGP/PMDF para diminuir a distância original de 2.600 metros para 2.400 metros. Observe-se que o pedido de tutela de urgência perpassa a compreensão da política pública em questão, de modo que deve ser analisado à luz do princípio da isonomia, até porque não se admite diferenciação apenas a um gênero. Por certo, também deve ser apreciado com base nas normas legais que dispõem sobre o tratamento diferenciado dispensado às mulheres. Cumpre salientar, inicialmente, que todas as Constituições do Brasil, de forma expressa, previram acerca do princípio da igualdade, no sentido de estabelecer a Cláusula Geral da Isonomia, ou seja, que todos são iguais perante a lei. Especificadamente à igualdade entre homens e mulheres, sobreveio com a vigência da Constituição de 1934, nos termos de seu artigo 113, no 1 – “Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias política”. A Constituição de 1946 previu a cláusula geral da igualdade (“todos são iguais perante a lei”), mas também acrescentou a proibição de tratamento distinto por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil no exercício de um mesmo trabalho (artigo 157, inciso II). Quanto à igualdade de gênero, adveio com a EC no 1 de 1969 – que modificou o artigo 153, §1o, CF/67 – estabelecendo a igualdade entre todos perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Não obstante, embora as cláusulas gerais da igualdade previstas em todas as Constituições pretéritas, registre-se que a plena igualdade entre homens e mulheres ainda não tinha sido garantida, persistindo, assim, o tratamento diferenciado entre os sexos (masculino e feminino). Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 5o, caput e inciso I, reservou a plena igualdade entre homens e mulheres, de forma expressa, nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (...) Nesta tangente, ressalto que a previsão expressa na Constituição Federal de 1988 – quanto à cláusula geral de igualdade (caput) e à igualdade de gênero (inciso I) – ressalvou, ainda, acerca da possibilidade de adoção de tratamento diferenciado, porém nos termos previstos no ordenamento constitucional. É dizer, as hipóteses de tratamento desigual às mulheres possuem previsão formal na própria Carta Magna, embora se admita, evidentemente, tratamento diferenciado infraconstitucional, desde que razoável, proporcional e harmônico ao espírito da Lei Fundamental. Portanto, a Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente a igualdade material entre os sexos, mas, obviamente, desde que respeitadas as desigualdades entre eles, ante as distorções de ordem econômica, social e cultural ocorridas ao longo do tempo. Logo, o tratamento diferenciado às mulheres encontra amparo em nosso sistema jurídico, cuidando-se de política pública compatível com a Constituição Federal, considerando as vulnerabilidades existentes sob este grupo, desde os primórdios da sociedade. Outrossim, o Decreto Federal no 4.377, de 13/09/2002, promulgou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, revogando o Decreto no 89.460, de 20/03/1984. Por sua vez, referida Convenção delineou o sentido da expressão – discriminação contra a mulher –, bem como assentou que os Estados Partes devem condenar qualquer discriminação sob este grupo vulnerável (mulher), estabelecendo os objetivos a seguir, a saber: Artigo 1o - Para fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Artigo 2o Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a: a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio; b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação; d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação; e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher; g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. Artigo 3o Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. (...) Note-se, portanto, embora a Carta Maior da República Federativa do Brasil tenha adotado a vedação ao tratamento diferenciado às mulheres, sendo signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, fato é que as disposições constitucionais, convencionais ou infralegais ressalvam a possibilidade de tratamentos diferenciados do gênero feminino, na medida de sua desigualdade, ou seja, se legítimos, proporcionais e não arbitrários ou prejudiciais ao sexo masculino. Exemplifico o tratamento diferenciado às mulheres: (I) os direitos consagrados em lei especial às trabalhadoras domésticas; (II) a licença maternidade com prazo superior à licença paternidade; (III) tempo menor para obter a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição (art. 40, inciso III e art. 201, § 7o, CF); (IV) a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) estabelecendo uma série de proteções especiais às mulheres vítimas de violência doméstica. Por tais razões, obviamente, em etapa de concurso público, às candidatas do sexo feminino, precisamente para os testes de aptidão física, devem ser concedidos tratamento diferenciado, considerada a discrepância entre a estrutura biológica de homens e mulheres. Na espécie, analisando detidamente o edital n. 04/2023-DGP/PMDF – para provimento de vagas ao cargo de Polícia Militar do Distrito Federal –, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, aparente ilegalidade na retificação editalícia, na medida em que a Administração Pública, ao mesmo tempo em que elevou a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (de 2.100 metros para 2.200 metros), reduziu a distância mínima exigida para o teste de corrida para os candidatos do gênero masculino (de 2.600 metros para 2.400 metros), em pernicioso prejuízo ao postulado da isonomia substancial, que demanda especial atenção às particularidades dos grupos em cotejo, como visto. Tal postura não parece se coadunar, ainda, com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a razoabilidade é mecanismo para controlar a discricionariedade legislativa e administrativa, tratando-se de um parâmetro de avaliação dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. Conforme escrevemos em obra doutrinária (Curso de Direito Constitucional, 2a edição, Ed. D'Plácido), a razoabilidade ostenta diversas acepções. Pode-se falar, a título ilustrativo, que são irrazoáveis os atos do Estado destituídos de causa ou fundamento, ou os que se amparam em razões irrelevantes ou não racionais. A razoabilidade também é encarada como uma exigência de não contradição. Um ato irrazoável pode ser contraditório em si mesmo (em seus diversos elementos) ou em face do ordenamento jurídico - fala-se, respectivamente, em coerência interna e coerência externa. Ainda, a razoabilidade pode ser interpretada como sinônimo de equidade, da necessidade de se chegar à justiça do caso concreto. A aplicação pura e simples da norma sem a consideração das peculiaridades do caso concreto pode levar à injustiça. Qualquer dessas acepções é suficiente para apontar, in casu, a irrazoabilidade do ato do poder público de elevar a distância do teste de corrida para as candidatas do sexo feminino ao mesmo tempo em que se diminui a distância para os candidatos homens. Ademais, no caso individualizado, depreende-se do boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 195815695) que a parte autora atingiu 2.100 metros em 12 minutos, atendendo, portanto, à exigência estabelecida antes da retificação editalícia, a qual se reputa inválida. As razões expendidas indicam a probabilidade do direito vindicado, ao passo em que a urgência restou evidenciada pela própria situação fática controvertida, haja vista que o certame se encontra em andamento e a demora em conceder a prestação jurisdicional requerida ostenta o potencial de gerar prejuízos irreparáveis à parte autora e ao próprio concurso público, que futuramente teria que lidar com novas reclassificações. Ressalte-se, por fim, que, em caso similar, a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na ação de procedimento comum n. 0703208-85.2024.8.07.0018, o que, apesar de não vincular ainda que minimamente este Juízo, em razão da independência judicial, reforça a medida por seus corretos fundamentos e pela salvaguarda da isonomia e integridade do Direito, mediante a uniformização do entendimento para casos idênticos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital n. 08/2023, na presente ação, mantendo-se, por conseguinte e em favor da parte autora JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA, a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), assegurando-lhe, por fim, a permanência no certame, a participação nas demais fases e a vaga na Polícia Militar do Distrito Federal, caso aprovada, até ulterior deliberação deste Juízo. Tendo em vista a alegação de violação ao princípio da isonomia – decorrente da superveniência do Edital n. 08/2023, que retificou o edital normativo do concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), alterando a distância de 2.100 metros para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino e reduziu a distância de 2.600 metros para 2.400 para os candidatos do gênero masculino –, bem assim considerando a previsão contida no art. 7o da Lei Federal n. 7.347/85, segundo a qual "se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis", encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT para ciência e, se for o caso, adoção das providências pertinentes. Intimem-se. Cite-se.”. Em seu agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão do magistrado da instância primária que adentrou no mérito discricionário da banca examinadora e do princípio da vinculação ao edital para permitir o prosseguimento da candidata no certame. No mérito, pede a confirmação a liminar e ratificação da regularidade do Teste físico do sobredito certame público. Sustenta que a parte autora/agravada narra que foi eliminada do Curso de Formação de Praças da PMDF por não atingir a distância de 2.200 metros em doze minutos, conforme previsão editalícia. Explicou a agravada que o primeiro edital exigia 2600 metros para homens e 2100 metros para as mulheres como exigência da Prova física de corrida (Edital 04/2023). Contudo outro comunicado diminuiu a exigência de para 2400 metros para homens e aumentou, a sua vez, para 2200 metros para as mulheres (Edital 08/2023). A Administração teria, assim, malferido a igualdade entre homens e mulheres. Requereu liminar para prosseguimento no concurso e, se o caso, repetição para realização da Prova em distância ainda menor, de 1900m. Assevera que a alteração no parâmetro de distância de corrida ocorreu em 4/1/2023, não tendo a autora, e/ou os demais candidatos, apresentado impugnação formal quanto à alteração ocorrida. In casu, a alteração ocorreu em razão de suposto pedido que solicitou que os parâmetros de distância de corrida correspondessem aos de editais passados da própria corporação. Alega que o índice questionado, 2.400 metros para homens e 2.200 metros para mulheres, já vinha sendo praticado pela PMDF desde o concurso público de 2016 (concurso para Curso de Formação de Oficiais policiais militares - CFO - Edital 137058084) e 2018 (concurso para Curso de Formação de Praças CFP - Edital 137038481), isto é, não se trata de atos discriminatórios, e sim apenas adequação do presente edital aos parâmetros de editais anteriores. Portanto, a suposta distância tida como ilegal não pode ser considerada como novidade, tampouco discriminatória, pois corresponde aos índices adotados pela Corporação há oito anos. Ademais, os referidos índices não foram estipulados, como pretende querer dizer a parte autora/agravada e a decisão agravada, sem base científica e/ou motivação. Pelo contrário, alega que conforme informações anexas A PMDF utiliza a maior referência científica mundial para prática da atividade física de forma segura e orientada, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine - ACSM). Outrossim, com base em critérios científicos e conforme ocorreu nos editais dos últimos oito anos da corporação, a PMDF retificou o edital para fazer jus ao citado estudo, visando que a carreira continue em seu nível de excelência. Argumenta que a PMDF, baseando-se em critérios científicos e com a devida motivação, retificou o edital para constar os índices já praticados em editais anteriores, a fim de que todos os candidatos cheguem ao nível "razoável", conforme indicou o estudo. Argumenta que não há que se falar em aplicação da teoria do impacto desproporcional ao caso, pois a alteração de distância na corrida seguiu critérios e estudos científicos, inclusive estabelecendo critérios de distância menores às candidatas do sexo feminino. Assevera que, ao contrário do indicado na decisão agravada, não houve discriminação em razão do gênero, e sim, apenas, adequação dos critérios físicos com base em estudos científicos, a fim atender às diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, bem como à demanda interna da PMDF, postergando a eventual inaptidão dos candidatos a ingresso na Corporação, a fim de melhor preparo para atender à população do Distrito Federal. Ademais, ao contrário do indicado pela decisão agravada, sempre que instada a apresentar informações acerca da alteração da PMDF apresentou os devidos esclarecimentos e estudos. Não se desconhece o acordo firmado no âmbito do STF, em que a PMDF se comprometeu a “dar prosseguimento ao certame sem restrições e acolher as candidatas mulheres na instituição com todas as especificidades”, tal como indicou a decisão agravada. Ocorre que, no caso, a modificação dos critérios de distância de corrida pautou-se, única e exclusivamente, em estudos científicos que visam a atender a exigência no nível “razoável” para ambos os sexos, conforme informações anexas e destacadas. Destaca que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Judiciário somente pode entrar no mérito de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade e, em hipótese alguma, isso aconteceu no presente feito. Nesse sentido, destaca-se que que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da Matéria Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo (RE no 632853). Afirma que a decisão paradigma se aplica ao caso em comento, haja vista que o entendimento do Supremo Tribunal Federal se aplica aos critérios de avaliação adotados, senão o voto dos ministros que participaram do julgamento do RE no 632853. Sustenta que, no RE n.o 632853, restou reconhecida repercussão geral ao tema, no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo está restrita à análise da legalidade. No caso, como a alteração pautou-se, exclusivamente, em critérios científicos, não há que se falar em ilegalidade da retificação. O posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal é deveras acertado, pois quando o Poder Judiciário profere uma decisão flexibilizando a norma do Edital, ou seja, substitui a decisão da Banca em situação em que não houve ilegalidade, violam-se os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia (art. 5o, caput, da CF) e, principalmente, a segurança jurídica do concurso. Destarte, não cumpre ao Poder Judiciário a apreciação acerca das bases e do juízo de avaliação em concursos públicos, substituindo-se às bancas examinadoras. O que compete ao Judiciário é a averiguação referente à legalidade do procedimento administrativo tomado, tal como há a plena legalidade no presente caso. Por fim, aduz que, e, é visível que a decisão agravada se insurgiu contra o próprio mérito administrativo, o qual, destaca-se, novamente, retificou subitem 13.7.6 do edital do certame em razão de, única e exclusivamente, critérios científicos. Ademais, a alteração apenas adequou o presente edital àqueles já praticados a oito anos pela PMDF, os quais já exigiam o mesmo nível de condicionamento físico ("razoável") de todos os candidatos. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante da isenção legal que faz jus o agravante. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, na qual a autora pleiteia sua convocação para todas as fases do certame e para o curso de formação, até o final desdobramento da demanda. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Note-se que o Edital no 8/2023 de abertura do certame foi publicado no dia 24/1/2023, prevendo o seguinte (ID 195815700): “13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino).” No dia 13/2/2023 (20 dias após a publicação do edital de abertura), houve a publicação do Edital no 08, de 10 de fevereiro de 2023, “Retificação Do Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP)”, de ID 195815696, que previu o seguinte: “13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos.” Após as aplicações das provas escritas, a candidata foi convocada para a realização do teste de corrida por meio do Edital No 06/2024 - DGP/PMDF, de 9 de janeiro de 2024, por meio do Edital de Resultado da Redação Pós-recurso e Convocação para o Teste de Aptidão Física do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) Edital de Abertura No 04/2023 - DGP/PMDF. os exames físicos foram aplicados em de 22 a 30 de janeiro de 2024. Note-se que a mudança do edital que alterou o teste de corrida aconteceu há mais de 11 meses antes da realização dos exames físicos. Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade. O entendimento desta Corte é no sentido de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIÇÃO DIVERGENTE DA PISTA DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. LEGALIDADE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Demonstrado que a apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade da justiça. 1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. 2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela Administração Pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, vinculando a própria Administração e os candidatos inscritos. 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso. 3.2. Não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física da candidata, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora, tampouco a recorrente comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Gratuidade da justiça deferida à autora com efeitos retroativos. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.” (07256759820238070016, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 22/4/2024.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Independente de manifestação expressa pelo julgador a quo acerca do pedido autoral de inversão do ônus da prova, constatou-se nos autos que os réus se desincumbiram de seu onus probandi, ao juntarem aos autos documentos robustos o suficiente para, em tese, infirmar as teses autorais. 1.3. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso. 4. Independentemente de resposta administrativa explícita no recurso interposto pelo recorrente, a alegação de que a prova tivera início quando o cronômetro já registrava um segundo não foi corroborada pelas imagens juntadas aos autos. 5. Não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física do candidato, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora, tampouco o recorrente comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. 6. Apelação cível conhecida e improvida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade ressalvada.” (07051508920238070018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2024.) Além disso, a princípio não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. A aferição da suposta nulidade do teste físico aplicado não se afigura possível porquanto a agravada informa na inicial que realizou corrida de 2.140 metros em 12 minutos, ou seja, não cumpriu o mínimo previsto em edital. Além disso, os requisitos são norteados pelos critérios estabelecidos no edital, não cabendo ao candidato, de acordo com a própria conveniência, optar por outro momento em que estaria apto a ser avaliado. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pela recorrente. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que assegurava a permanência da agravada no certame e, caso fosse aprovada, eventual vaga na Polícia Militar do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator